Tribunal: STF
Processo: RE 292668
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Limitação de juros.
- Tendo sido negado seguimento ao recurso especial que
visava a afastar o fundamento infraconstitucional do acórdão
recorrido sobre a questão da limitação dos juros, esse fundamento,
que persiste, é suficiente "per se" para manter o acórdão recorrido,
não sendo ele atacável pelo disposto no artigo 192, § 3º da
Constituição.
- Por outro lado, sendo a legislação infraconstitucional,
em que também se baseou o acórdão recorrido, anterior ao contrato em
causa, não há que se pretender se tenha ofendido o disposto no
artigo 5º, XXXVI, da Constituição que pressupõe a aplicação de lei
nova a contrato celebrado anteriormente a ela e de acordo com a lei
vigente ao tempo de sua celebração.
Recurso extraordinário não conhecido.